Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020955-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 700.216.081-80 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA - CPF: 854.107.051-49 (APELANTE), LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 47.434.378/0134-98 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 47.434.378/0134-98 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 700.216.081-80 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA - CPF: 854.107.051-49 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Dissolução Contratual c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição de Indébito e Dano Moral – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA – BANCO PAN – AQUISIÇAO DE PARTE DA CARTEIRA DE CARTÃO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS – NÃO AQUISIÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA – ANÁLISE PREJUDICADA.

Considerando que contrato em discussão se refere a “empréstimo consignado” e não “contrato de cartão de crédito” consignado, modalidade adquirida pelo Banco Pan por meio de leilão, conforme restou comprovado nos autos, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva no presente feito.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e adesivo, interpostos respectivamente, por ELIENE BENEDITA MONTESUMA e pelo BANCO PAN S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n. 1020955-70.2016.8.11.0041 – Ação de Dissolução Contratual c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição de Indébito e Dano Moral – jugou procedente referida ação, determinou o cancelamento dos descontos na pensão da requerente decorrente do contrato de empréstimo objeto da presente demanda; condenou a requerida a devolver em dobro o valor de R$ 1.429,21, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e de correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desconto em folha de pagamento; bem como condenou a ré ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Tornou definitiva a liminar concedida no Id. 4967589 e

condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação Banco PAN S.A

O Banco Apelante suscita preliminar de Ilegitimidade passiva, para tanto, alega que os contratos discutidos nos autos não foram adquiridos pelo Banco PAN, sendo de responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul, haja vista se tratar

empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, que foi a carteira adquirida parcialmente pelo Recorrente.

Ainda, que a suspensão dos descontos em folha e do envio das faturas só pode ser feita pelo responsável pelo contrato, logo, claro está que tal contrato jamais foi adquirido pelo Banco Pan, continuando o mesmo sob plena responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul. A ilegitimidade deste Recorrente é patente!

Requer o recorrente que seja reformada a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 495, VI do novo Código de Processo Civil.

No mérito, alega que, com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado.

No entanto, que as operações objeto da lide, em nome da parte recorrida, não foram cedidas ao Banco Pan; que a parte autora discute empréstimo consignado, que não foi adquirido pelo Apelante.

Portanto, que resta impossível o cumprimento ao Banco Apelante com o determinado na sentença.

Assim, que caracterizada a responsabilidade de terceiro na realização do fato, não há que se atribuir responsabilidade ao Recorrente, restando clara a ilegitimidade passiva deste Recorrente no caso em comento, visto que os contratos em questão, repise-se, não foram adquiridos por ele por meio de cessão de crédito, de modo que todas as reclamações perpetradas na inicial deverão ser direcionadas, única e exclusivamente ao Banco Cruzeiro do Sul S/A.

Assevera que tratam-se de empresas com personalidades distintas, bem como que não houve fusão e nem sucessão empresarial entre o Banco Cruzeiro do Sul e o Banco Pan.

Alega que sentença atacada não verificou com acuidade todas as provas e informações colacionada nos autos.

Sustenta que não cometeu nenhum ilícito ensejador de danos morais, posto que jamais adquiriu o contrato da Apelada; todavia por amor ao debate, caso o entendimento seja pela manutenção da sentença, que seja minorado o quantum arbitrado a título de danos morais.

Defende o descabimento da repetição indébito, para tanto, alega que não restou comprovado que o contrato discutido nos autos não migrou para esta Apelante em abril /2013.

Aduz que, para que ocorra a possibilidade jurídica do pedido de repetição do indébito, deverá estar caracterizada a cobrança indevida e o efetivo pagamento “em excesso ”, o que, no caso em particular, JAMAIS OCORREU, pois, conforme demonstrado, O contrato da Apelada não migrou para o Banco Pan quando da arrematação por leilão.

Neste sentido, caso esta Câmara entenda pela devolução dos valores, estes devem se dar apenas na sua forma simples.

Requer, o conhecimento do presente recurso, seja declarada a ilegitimidade passiva a Apelante.

Contrarrazões (id.n.39181007).

Recurso de Apelação Adesiva (id.n.39181009)

Pretende a Apelante a majoração do quantum fixado a título de dano moral; para tanto alega restou mais que provado os ILICITOS PRATICADOS DE MÁ FÉ PELO BANCO APELADO, caracterizando o dano moral, que além de presumível no presente caso, é verificado pelos aborrecimentos, frustrações

e constrangimentos, fora os incômodos causados às autoras de não poderem usarem o dinheiro que fora descontado indevidamente por tanto tempo.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para majorar o valor determinado pelo juízo “a quo” de R$ 3.000,00 (três mil reais), para, pelo menos R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões (id.n.39181012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação e adesivo interpostos respectivamente, por ELIENE BENEDITA MONTESUMA e BANCO PAN S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n. 1020955-70.2016.8.11.0041 – Ação de Dissolução Contratual c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição de Indébito e Dano Moral – jugou procedente referida ação, determinou o cancelamento dos descontos na pensão da requerente decorrente do contrato de empréstimo objeto da presente demanda; condenou a requerida a devolver em dobro o valor de R$ 1.429,21, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e de correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desconto em folha de pagamento; bem como condenou a ré ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Tornou definitiva a liminar concedida no Id. 4967589 e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, acerca da ilegitimidade passiva do Banco Apelante, o juízo decidiu (id.n.o 39181001): “Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam Merece rejeição a tese referente à ilegitimidade passiva ad causam, eis que, conforme admitido na contestação, o banco requerido adquiriu parcela da carteira de cartões de créditos consignados do devedor originário – Banco Cruzeiro do Sul –, por meio de leilão público, sub-rogando-se, pois, nos direitos e obrigações daquele. Desta feita, rejeito a preliminar.”

Pois bem.

A Apelante notícia que adquiriu do Banco Cruzeiro do Sul apenas cartão de crédito consignado, que foi a carteira adquirida parcialmente pelo Recorrente e que a operação efetuada pela parte autora não estaria incluída no negócio.

Pois bem, não há que se falar em legitimidade passiva do Apelante quando resta comprovado por meio de ofício do Banco Central do Brasil (id.n.o 39180995-pág. 2) que, quando submetido ao regime de liquidação extrajudicial, o Banco Cruzeiro do Sul S.A, por meio de Leilão Público, teve sua carteira de “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” transferida para o Banco Pan.

O caso ora em análise, cuida-se de transação financeira relativa a “EMPRESTIMO CONSIGNADO”, diverso de contrato de cartão de crédito consignado, o que foge da competência dos direitos e obrigações adquiridas pelo Apelante.

Diante do exposto, ACOLHO preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Banco Apelante.

Resta prejudicado a análise da Apelação Adesiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020